Tribunal: TJMT
Processo: 1022774-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022774-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (PACIENTE), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE NA ABORDAGEM POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – TESE AFASTADA – PRISÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DEFLAGRADA – TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PROVIDÊNCIAS NA ORIGEM – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM DELITOS DE ROUBOS NA REGIÃO – PACIENTE COM PERICULOSIDADE EVIDENCIADA POR SEU HISTÓRICO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Hipótese em que não há falar em ausência de fundada suspeita para abordagem, se a diligência se deu em razão do cumprimento de uma operação, desencadeada com o objetivo de apurar a identidade e o paradeiro de suspeitos envolvidos à roubos na região, que possivelmente estariam escondidos na zona rural da cidade.

Sobre a alegada tortura sofrida pelo paciente, há informações trazidas pelos policiais que participaram das diligências de que foi necessário o “
uso progressivo da força para imobilizar e realizar o algemamento do suspeito
”, por isso o laudo de exame de corpo de delito teria atestado positivo. De todo modo, também há determinação na origem de providências junto à Corregedoria da PM, a fim de apurar a denúncia.

Mostra-se fundamentada a decisão que aponta a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, consistente na prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, decorrente de seu histórico criminal, já que
“o flagranteado possui anotações por prática de crimes dolosos, inclusive possui executivo de pena por crime de porte de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra recalcitrância na prática delitiva”
.

Justificada a pertinência da prisão preventiva, descabida a substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, dada a insuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sérgio Benedito dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 18 de setembro de 2023, em razão da suposta prática do delito de porte de arma de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Aduz que a segregação está eivada de nulidades, uma vez que foi abordado sem que houvesse fundada suspeita, e supostamente torturado por policiais no momento da revista.

Assevera que, após a realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Salienta que o delito imputado ao paciente é de perigo abstrato, ao qual, inclusive, poderia ter sido arbitrado fiança, não havendo elementos concretos que justifiquem o cárcere.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante, ou a desproporcionalidade da prisão, a permitir que ele possa aguardar o deslinde do processo em liberdade, com a aplicação de cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida pelo Des. José Zuquim Nogueira, em substituição legal – Id. 183773686.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 184544182.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 188267197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória do paciente, haja vista a abordagem sem que houvesse fundada suspeita, sucedida de tortura por parte dos policiais, cuja decisão não apresenta fundamentação idônea.

Sem razão, contudo
.

Como mencionado por ocasião da análise da liminar, não obstante as argumentações explanadas pelo impetrante no sentido de que a abordagem se deu sem mandado judicial ou sem qualquer outra razão hábil que possa ser definido como fundada suspeita, fora consignado pelo juízo
a quo
que os policiais teriam agido em cumprimento à denominada “
Operação Ártemis
”, desencadeada com o objetivo de apurar a identidade e o paradeiro de suspeitos envolvidos à roubos na região de Peixoto de Azevedo, que possivelmente estariam escondidos na zona rural da cidade.

Sobre a alegada tortura sofrida pelo paciente, há informações trazidas pelos policiais que participaram das diligências de que foi necessário o
“uso progressivo da força para imobilizar e realizar o algemamento do suspeito”
– Id. 183551158, p. 18, por isso o laudo de exame de corpo de delito teria atestado positivo.

De todo modo, houve a determinação para que
“seja oficiada à Corregedoria da Polícia Militar e o Comando Regional para as apurações pertinentes”
– Id. 183551155, p. 7.

Por outro lado, embora a defesa sustente que não haveria fundamentação concreta acerca da real necessidade de manutenção da prisão provisória do paciente, a decisão anexada no Id. 183551155 aponta a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, consistente na prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, decorrente de seu histórico criminal, tendo o magistrado singular consignado que “
o flagranteado possui anotações por prática de crimes dolosos, inclusive possui executivo de pena por crime de porte de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra recalcitrância na prática delitiva”.

Ademais, segundo as informações trazidas pelo juízo de origem, quando da prisão do paciente, foram localizados outros objetos, como capuzes e vestimentas utilizadas em diversos crimes cometidos na região, o que reforça ainda mais a necessidade de segregação provisória para bom andamento das investigações e cessação das atividades criminosas por grupos especializados.

Por derradeiro, justificada a pertinência da prisão preventiva, mostra-se descabida a substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, dada a insuficiência.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023